Tribunal: TRF3
Processo: 0036901-59.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementares ao perito, visando demonstrar o agravamento e progressão das patologias. No mérito, sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de amparo social, uma vez comprovada a situação de deficiência da autora, caracterizada pela existência de incapacidade laboral prolongada, iniciada com o acidente sofrido no ano de 2004, comprometendo desde então sua capacidade produtiva. Entende demonstrada também a situação de miserabilidade, pois inviável sua apuração unicamente com base na renda per capita de forma absoluta, mas com base na condição social, cultural e intelectual da autora. De outra parte, alega ainda a comprovação dos requisitos para a concessão de benefício por incapacidade, ante o agravamento das patologias conforme demonstrado nos

Inteiro teor:
630/821)

0036901-59.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Preliminar de cerceamento de defesa não caracterizada. O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda. O fato de não ser especialista na área de cardiologia/ortopedia não leva, necessariamente, à conclusão de que não tem condições de avaliar adequadamente a capacidade laborativa da parte autora.

2. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

3. O conjunto probatório demonstrou a existência de limitação funcional parcial da autora, mas reconheceu que mantém a aptidão para o desempenho de atividades laborais que não exijam esforço físico no membro inferior esquerdo, afetado pelo acidente.

4. Constatado que a autora foi aprovada no exame médico obteve a renovação de sua carteira de habilitação logo após o ajuizamento da ação, em 06/06/2013, com validade até 15/01/2018, tratando-se de habilitação na categoria AD, com observação de que exerce atividade remunerada. “transporte coletivo de passageiros” .

5. O exame de aptidão física para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação é regulado na Resolução do Contran no 425, de 27/11/2012, que em seu artigo 4o, III, alínea “e” prevê: “avaliação do aparelho locomotor, onde serão exploradas a integridade e funcionalidade de cada membro e coluna vertebral, buscando-se constatar a existência de malformações, agenesias ou amputações, assim como o grau de amplitude articular dos movimentos;”, de forma que, uma vez aprovado em tal exame, afigura-se inviável o reconhecimento da situação de incapacidade para a atividade laboral de motorista no mesmo período.

6. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

7. Laudo médico pericial indica ausência de incapacidade/impedimento de longo prazo ou deficiência.

8. Não demonstrada a existência de incapacidade/impedimento de longo prazo, torna-se desnecessário perquirir-se acerca da existência de miserabilidade/hipossuficiência, na medida em que o não preenchimento de um dos requisitos legais é suficiente para obstar a concessão do benefício assistencial.

9. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

10. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036901-59.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JULIANA DA SILVA FILOCOMO

Advogado do(a) APELANTE: GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE - SP247006-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LESLIENNE FONSECA DE OLIVEIRA - SP175383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036901-59.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JULIANA DA SILVA FILOCOMO

Advogado do(a) APELANTE: GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE - SP247006-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LESLIENNE FONSECA DE OLIVEIRA - SP175383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício de amparo social a pessoa portadora de deficiência, com pedido alternativo de concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo, 19/11/2012.

A sentença proferida em 29/01/2016 julgou improcedente o pedido, reconhecendo o não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício assistencial postulado, uma vez não comprovada a situação de deficiência da autora, assim como a situação de miserabilidade do grupo familiar. Reconheceu ainda não ter sido demonstrada a incapacidade total para o desempenho das atividades laborais habituais, não fazendo jus à concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00, ressalvados os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Apela a autora, arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, na medida em que não foi assegurada a apresentação de quesitos suplementares ao perito, visando demonstrar o agravamento e progressão das patologias. No mérito, sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de amparo social, uma vez comprovada a situação de deficiência da autora, caracterizada pela existência de incapacidade laboral prolongada, iniciada com o acidente sofrido no ano de 2004, comprometendo desde então sua capacidade produtiva. Entende demonstrada também a situação de miserabilidade, pois inviável sua apuração unicamente com base na renda per capita de forma absoluta, mas com base na condição social, cultural e intelectual da autora. De outra parte, alega ainda a comprovação dos requisitos para a concessão de benefício por incapacidade, ante o agravamento das patologias conforme demonstrado nos relatórios médicos constantes dos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0036901-59.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: JULIANA DA SILVA FILOCOMO

Advogado do(a) APELANTE: GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE - SP247006-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: LESLIENNE FONSECA DE OLIVEIRA - SP175383-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda. Não se vislumbram no laudo as alegadas inconsistências. A conclusão desfavorável à parte autora não desqualifica, por si só, a perícia.

Ademais, o médico perito responsável pela elaboração do laudo é especialista da área de saúde, com regular registro no Conselho Regional de Medicina. O fato de não ser especialista na área de cardiologia/ortopedia não leva, necessariamente, à conclusão de que não tem condições de avaliar adequadamente a capacidade laborativa da parte autora.

Verifica-se que o perito nomeado pelo Juízo "a quo" procedeu ao exame da parte autora com boa técnica, submetendo-a a testes para avaliação das alegadas patologias e do seu consequente grau de limitação laborativa, respondendo de forma objetiva aos quesitos formulados, evidenciando conhecimento técnico e diligência, sendo desnecessária a realização de nova perícia.

Cabe ainda ressaltar que em momento algum a parte autora demonstrou que a nomeação do perito deixou de observar o disposto no artigo 156, § 1o do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse sentido, observe-se a jurisprudência:

"Não há de se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório do presente feito forneceu ao Juízo a quo os elementos suficientes ao deslinde da causa, nos termos do consagrado princípio da persuasão racional, previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil. - A perícia realizada nos autos prestou-se a esclarecer, suficientemente, a matéria controversa, não havendo omissão ou inexatidão dos resultados a justificar a realização de nova perícia, nos termos dos artigos 437 e 438 do Código de Processo Civil."(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1743754; Processo: 0016574-35.2012.4.03.9999/SP; 7a Turma; Relatora Juíza Convocada CARLA RISTER; e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/03/2013"

Passo ao exame do mérito.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso concreto:

A autora, nascida em 18.03.1983, alegou encontrar-se incapacitada para o desempenho de suas atividades laborais habituais de manicure e diarista, em razão das sequelas de acidente de trânsito sofrido no ano de 2004, com fraturas consolidadas de tibia, fêmur e fíbula, apresentando deformidade em tornozelo e varismo decorrente de consolidação viciosa da fratura de tíbia.

A filiação da autora ao RGPS ocorreu em 04/2009, na qualidade de contribuinte individual, com recolhimentos até 04/2010, voltando a contribuir no período de 02/2012 a 02/2013.

O laudo médico pericial (fls. 40/46 e 62 ID 89843223), realizado em 18/03/2014, concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente da autora para as atividades laborais habituais, com aptidão para o desempenho de trabalho que não demande sobrecarga em membro inferior esquerdo, em razão das sequelas de fratura em fêmur, tíbia e fíbula esquerdos, com uso contínuo de meia elástica, apresentando marcha claudicante, além de vir mantendo tratamento medicamentosa e acompanhamento médico vascular e ortopédico.

O conjunto probatório demonstrou a existência de limitação funcional parcial da autora, mas reconheceu que mantém a aptidão para o desempenho de atividades laborais que não exijam esforço físico no membro inferior esquerdo, afetado pelo acidente.

Restou demonstrado o a alegado agravamento do estado da saúde da autora, pois os relatórios médicos apresentados evidenciaram a evolução das patologias ortopédicas para quadro de insuficiência venosa, conforme se constata do exame ultrassonografia constante de fls. 69 ID 89843223.

De outra parte, à época do ajuizamento da ação a autora tinha a idade de 29 anos, tem nível superior incompleto, além de ter sido aprovada no exame médico e ter obtido a renovação de sua carteira de habilitação logo após o ajuizamento da ação, em 06/06/2013, com validade até 15/01/2018, tratando-se de habilitação na categoria AD, com observação de que exerce atividade remunerada. “transporte coletivo de passageiros” (fls. 77 ID 89843223).

O exame de aptidão física para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação é regulado na Resolução do Contran no 425, de 27/11/2012, que em seu artigo 4o, III, alínea “e” prevê: “avaliação do aparelho locomotor, onde serão exploradas a integridade e funcionalidade de cada membro e coluna vertebral, buscando-se constatar a existência de malformações, agenesias ou amputações, assim como o grau de amplitude articular dos movimentos;”

Uma vez aprovada em tal exame, afigura-se inviável o reconhecimento da situação de incapacidade total para a atividade laboral no mesmo período.

Nota-se que a parte autora, atualmente com 36 anos de idade, está inserida em faixa etária ainda propicia à produtividade e ao desempenho profissional, e não havendo nos autos nenhum elemento que evidencie a existência de incapacidade total, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.

Pelos mesmos fundamentos, afigura-se incabível a concessão do benefício de amparo social, pois o pleito se baseia em suposta deficiência e/ou incapacidade da postulante, que não restou comprovada nos autos.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

Para efeito de concessão do benefício assistencial, considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, no mínimo de dois anos, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (Lei 12.470/2011, art. 3o).

A respeito, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula no 29, que institui: "Para os efeitos do art. 20, § 2o, da Lei no 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento"

Não demonstrada a existência de incapacidade/impedimento de longo prazo, torna-se desnecessário perquirir-se acerca da existência de miserabilidade/hipossuficiência, na medida em que o não preenchimento de um dos requisitos legais é suficiente para obstar a concessão do benefício assistencial.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento à apelação e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIÊNCIA/IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Preliminar de cerceamento de defesa não caracterizada. O laudo pericial foi elaborado com boa técnica e forneceu ao Juízo os elementos necessários à análise da demanda. O fato de não ser especialista na área de cardiologia/ortopedia não leva, necessariamente, à conclusão de que não tem condições de avaliar adequadamente a capacidade laborativa da parte autora.

2. A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

3. O conjunto probatório demonstrou a existência de limitação funcional parcial da autora, mas reconheceu que mantém a aptidão para o desempenho de atividades laborais que não exijam esforço físico no membro inferior esquerdo, afetado pelo acidente.

4. Constatado que a autora foi aprovada no exame médico obteve a renovação de sua carteira de habilitação logo após o ajuizamento da ação, em 06/06/2013, com validade até 15/01/2018, tratando-se de habilitação na categoria AD, com observação de que exerce atividade remunerada. “transporte coletivo de passageiros” .

5. O exame de aptidão física para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação é regulado na Resolução do Contran no 425, de 27/11/2012, que em seu artigo 4o, III, alínea “e” prevê: “avaliação do aparelho locomotor, onde serão exploradas a integridade e funcionalidade de cada membro e coluna vertebral, buscando-se constatar a existência de malformações, agenesias ou amputações, assim como o grau de amplitude articular dos movimentos;”, de forma que, uma vez aprovado em tal exame, afigura-se inviável o reconhecimento da situação de incapacidade para a atividade laboral de motorista no mesmo período.

6. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

7. Laudo médico pericial indica ausência de incapacidade/impedimento de longo prazo ou deficiência.

8. Não demonstrada a existência de incapacidade/impedimento de longo prazo, torna-se desnecessário perquirir-se acerca da existência de miserabilidade/hipossuficiência, na medida em que o não preenchimento de um dos requisitos legais é suficiente para obstar a concessão do benefício assistencial.

9. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

10. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e negar provimento à apelação e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majorar os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.